Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-36.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ENTE PÚBLICO NO CADIN ESTADUAL.
1. Pretensão da Municipalidade de Ubatuba de cancelar sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN Estadual em razão do não pagamento de multa ambiental – Sentença de parcial procedência.
2. Recurso primeiramente não conhecido, acolhido conflito de competência suscitado pela Sétima Câmara de

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ENTE PÚBLICO NO CADIN ESTADUAL.
1. Pretensão da Municipalidade de Ubatuba de cancelar sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN Estadual em razão do não pagamento de multa ambiental – Sentença de parcial procedência.
2. Recurso primeiramente não conhecido, acolhido conflito de competência suscitado pela Sétima Câmara de Direito Público, com retorno dos autos.
3. Inscrição indevida pela ré Fazenda do Estado de São Paulo que acabou por obstar que a Municipalidade recebesse repasses financeiros – medida desproporcional em face do ajuizamento da execução fiscal, considerando, ademais, que o valor da multa ambiental supera em muito o repasse devido. Precedentes – Sentença ratificada.
Recurso desprovido.